Tribunal: TJPA
Processo: 0035539-79.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035539-79.2013.8.14.0301
APELANTE: TARCIO SEBASTIAO GARCIA REIS

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°: 0035539-79.2013.8.14.0301

APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE:
TARCIO SEBASTIAO GARCIA REIS

ADVOGADO: SOLANGE DE NAZARE DE SOUZA RODRIGUES – OAB/PA nº 12.396

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR: RAIMUNDO SABBÁ GUIMARÃES NETO – OAB/PA nº 11.729

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.

PRETENSÃO À INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO HPS AOS PROVENTOS. AFASTADA. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA
PROPTER LABOREM.
TRANSITORIEDADE. VERBA QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. READAPTAÇÃO DE SERVIDOR PARA OUTRA UNIDADE DE SAÚDE. PLEITO DE RECEBIMENTO DE VALORES RETROATIVOS A TITULO DE ABONO HSP
DIFERENÇA PESSOAL PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO QUE NÃO INTEGRA OS VENCIMENTOS.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1.

A Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, chamada HPS, é um benefício que possui natureza temporária e transitória
(propter labore
), exclusivo dos servidores públicos municipais ativos lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém, conforme disposto na Lei Municipal nº 7.781/95.

2.
Lei Municipal nº 7.781/95 é perfeitamente clara ao estabelecer que a gratificação está diretamente condicionada ao fato de o servidor estar lotado no Hospital Pronto-Socorro Municipal, ou seja, não é uma gratificação pessoal, mas sim temporária e
propter laborem.

3.
Resta claro, portanto, que o apelante não faz jus à incorporação da gratificação HPS, ou parcelas não pagas a título de diferença pessoal permanente conforme §2º do art. 32 da Lei Municipal 7.502/90, eis que o abono não integra a remuneração, uma vez que possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando a condição para sua percepção deixar de existir, de modo que sua exclusão quando do não preenchimento dos requisitos não se traduz em diminuição da remuneração, e tampouco, se inclui na garantia de irredutibilidade salarial.

4. À unanimidade, recurso de apelação conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação. Decisão unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
TARCIO SEBASTIAO GARCIA REIS
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém,

nos autos

da Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer e Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada em face do
Município de Belém.

Narra a exordial que o autor, ora apelante é servidor público efetivo do Município de Belém e ajuizou a referida ação com o objetivo de obter a condenação do ente Municipal ao pagamento de gratificação denominada HPS que lhe era paga quando estava lotado no Hospital Pronto Socorro Municipal Mário Pinnoti. Informa que na ocasião de sua relotação deixou de receber a gratificação devida, e que a exclusão do abono salarial implicou na redução de seus vencimentos.

Assim, requereu a incorporação da gratificação aos seus vencimentos, bem como, a condenação do ente Municipal em danos morais.

O Juízo
a quo
proferiu sentença julgando totalmente improcedente a ação, nos seguintes termos:

(...).

Inclusive, é importante registrar que em seu parecer, o Ministério Público anotou, com muita acuidade, que o Regime Juridico dos Servidores do Município de Belém não admite a incorporação de vantagens transitórias aos vencimentos ou proventos dos servidores inativos, razão pela qual terminou por opinar pelo indeferimento do pedido.

Posto isso, tendo em vista que o ato que instituiu o abono HPS é formalmente inconstitucional e que não há diploma legal que assegure aos servidores do Município o direito de que vantagem transitória passe integrar seus vencimentos, os pedidos formulados pela parte autora não pode ser deferidos.

Dispositivo.

Posto isso, revogo a liminar antes concedida e JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, resolvendo o processo com solução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15.

Custas e honorários advocatícios, que fixo em RS 1.000,00 (um mil reais) devem ser pagos pela parte autora, ficando a cobrança suspensa em razão do deferimento da Assistência Judiciária.”

Inconformado,
TARCIO SEBASTIAO GARCIA REIS
interpôs o presente recurso de Apelação Cível. (
Id n.
2402973 - Pág. 1/19
)

Em suas razões, em breve síntese expõe que o Decreto Municipal n.º 26.184 de 23 de novembro de 1993 instituiu o pagamento do abono HPSM para aqueles servidores públicos municipais que desempenham suas atividades no Hospital de Pronto Socorro Municipal.

Destaca que estava readaptado e deixou de perceber os valores a título de gratificação HPS em razão
da sua remoção para a unidade da Marambaia
, ocorrendo, assim, a diminuição da sua remuneração e consequente supressão de vantagens.

Argumenta que em observância ao principio da irredutibilidade de vencimentos prevista no art. 37, inciso XV da CF/88, deveriam ser pagas as gratificações a titulo de diferença pessoal permanente, o que não ocorreu no caso, sendo patente a violação do principio mencionado.

Afirma que chegou a receber a gratificação de atendimento ambulatorial após a publicação da Lei Municipal nº 7.781/95, de modo que não há que se falar em inconstitucionalidade do Decreto nº 26.184/92 para o não cabimento da devida gratificação.

Assevera que embora o Município de Belém alegue que o Decreto Municipal nº44.184/2004 teria criado um substituto a gratificação HPS, em suas disposições, não consta a revogação da gratificação HPS, pelo que mostra-se que tais gratificações são distintas e podem ser recebidas cumulativamente.

Assim, requereu o conhecimento e provimento do recurso para que seja efetuada o pagamento da diferença pessoal permanente, incluindo parcelas vencidas e vincendas, tendo como marco inicial o mês de janeiro de 1006 até dezembro de 2011, e de novembro de 2012 até o presente momento, acrescidas de juros e correção monetária.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto. (
id 2402974 - Pág. 2/5
).

O recurso de apelação foi recebido no seu duplo efeito. (
id 2443796 - Pág. 1
)

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o
Parquet
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto. (
id
2568557 - Pág. 1/4
)

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito

MÉRITO

O cerne da controvérsia consiste em analisar a possibilidade de modificação da sentença proferida que julgou improcedente o pedido de incorporação da gratificação de Hospital de Pronto Socorro Municipal – HPS, instituída no Decreto nº 26.184/93 e convalidada pela Lei Municipal nº 7.781/95
ao pagamento dos valores retroativos do abono HPS.

Acerca da matéria, importa ressaltar que a Lei Municipal nº 7.7.81/95 dispõe que a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, denominada de HPS, é devida aos servidores públicos municipais lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém. Vejamos:

Art. 1º. Fica instituída a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, a ser concedido aos funcionários de área de saúde, lotado no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

Art. 2º. O custeio das despesas com a gratificação instituída nesta Lei, será assumido na dotação orçamentária própria, e por repasse da verba destacada pelo Sistema Unificado de Saúde (SUS), até o limite máximo de 30% (trinta por cento).

Art. 3º. Os critérios de apuração, distribuição e fixação da verba destinada ao pagamento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, serão de competência do Chefe do Executivo Municipal, que fica autorizado a expedir os atos necessários à regulamentação dessa vantagem de ordem pecuniária
. (grifei).

Com efeito a partir da Lei mencionada, os servidores municipais da área de saúde que preenchessem os requisitos legais, passariam a gozar do direito ao recebimento da gratificação HPS.

No presente caso, aduz o autor/apelante que recebia a vantagem denominada gratificação de atendimento ambulatorial enquanto servidor pública municipal do Pronto Socorro Municipal Mário Pinott, porém, em razão de sua da sua remoção para a unidade de saúde da Marambaia, deixou de receber a gratificação, motivo pelo qual pleiteia incorporação da gratificação e
suas parcelas não pagas a titulo de diferença pessoal permanente conforme §2º do art. 32 da Lei Municipal 7.502/90.

Inicialmente, vejamos o que dispõe o art. mencionado pelo Apelante:

Art. 32. Readaptação é a forma de provimento do funcionário em cargo de atribuição e responsabilidades compatíveis com limitação que tenha sofrido em a sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica.

§ 1°. Em qualquer hipótese, a readaptação não poderá ser deferida se acarretar aumento da remuneração do readaptando.

2º. Se a readaptação for deferida em cargo cuja remuneração seja menor que a remuneração antes percebida pelo readaptando, a parcela será paga como diferença pessoal permanente.

3°. funcionário readaptado perde definitivamente sua. vinculação com o cargo anteriormente exercido.

4°. Se não houver possibilidade readaptação, o funcionário para aposentado.

Contudo, é importante destacar que a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar - HPS, instituída pela Lei nº 7.781/1995, possui natureza
propter laborem
, possuindo caráter temporário e transitório, vez que a norma de regência é clara no sentido de que a gratificação é devida somente aqueles funcionários da área da saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do serviço público de saúde do município de Belém.

Friso que a lei é perfeitamente clara ao estabelecer que a gratificação está diretamente condicionada ao fato de o servidor estar lotado no Hospital Pronto-Socorro Municipal, ou seja, não é uma gratificação pessoal, mas sim temporária e
propter laborem.

Vale destacar, ainda, que a Lei nº 7.502/1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém, prevê em seu art. 53, parágrafo único, que as gratificações de caráter eventual não integram a remuneração. Vejamos:

Art. 53.
Remuneração é o vencimento acrescido das gratificações e demais vantagens de caráter permanente atribuídas ao funcionário pelo exercício de cargo público

Parágrafo único.

As indenizações, auxílios e demais vantagens ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração.

Resta claro, portanto, que o apelante não faz jus à incorporação da gratificação HPS, ou parcelas não pagas a título de diferença pessoal permanente conforme §2º do art. 32 da Lei Municipal 7.502/90, eis que o abono não integra a remuneração, uma vez que
possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando a condição para sua percepção deixar de existi
r, de modo que sua exclusão quando do não preenchimento dos requisitos não se traduz em diminuição da remuneração, e tampouco, se inclui na garantia de irredutibilidade salarial.

Em consonância com esse entendimento, colaciono julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Este Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, sendo-lhe assegurada, apenas, pelo ordenamento constitucional pátrio, a irredutibilidade de vencimentos.

2. Nesse sentido, militam os precedentes desta Corte, a exemplo do aresto proferido no Recurso em Mandado de Segurança n.º 19.459/MG, Relator Ministro FELIX FISCHER (DJ 11/6/2007), assim redigido: "É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e também deste Superior Tribunal de Justiça em que pode a lei nova regular as relações jurídicas havidas entre os servidores públicos e a Administração, extinguindo, reduzindo ou criando vantagens, não havendo falar em direito adquirido a regime jurídico, desde que observada, sempre, a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos, prevista no artigo 37 da Constituição Federal'. Recurso ordinário desprovido".

3.
Registre-se, por necessário, que: "A Constituição Federal distingue vencimentos de remuneração, sendo que, somente o vencimento e as vantagens de caráter permanente compõem os vencimentos e são resguardados pela garantia de irredutibilidade. As demais vantagens pecuniárias que remuneram o servidor público, concedidas a título temporário, não se incorporam aos vencimentos, podendo ser reduzidas ou mesmo suprimidas a qualquer tempo, pela própria natureza transitória que incorporam, em nada violando o princípio constitucional que garante tão-somente a irredutibilidade de vencimentos
". (RMS 4.227/MA, Relator Ministro HAMILTON CARVALHIDO, DJ de 09/02/2004) 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (grifei) (STJ, AgRg no RMS 20.029/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 24/05/2010).

Acerca da matéria, transcrevo julgados de nossa Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA PROPTER LABOREM NÃO EXTENSIVA AOS SERVIDORES QUE PASSAM A INATIVIDADE.

1-
Entendo que a gratificação pleiteada possui natureza transitória, pessoal e propter laborem, não integrando os proventos de aposentadoria, eis que a norma de regência é clara no sentido de ser devida aqueles funcionários de área da saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém
.

2- Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(2018.00342307-77, 185.221, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-01-29, Publicado em 2018-01-31).

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BELÉM. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - HPS. VANTAGEM CONCEDIDA EM CARÁTER TEMPORÁRIO E TRANSITÓRIO. GRATIFICAÇÃO PROPTER LABOREM. DEVIDA SOMENTE AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. BENEFÍCIO QUE NÃO SE ESTENDE AOS SERVIDORES INATIVOS OU EM PROCESSO DE APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

I - A gratificação salarial ? HPS é devida aos servidores públicos municipais lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém. A Lei 7.781/1995 instituiu e disciplinou o HPS. A impetrante, ora agravante, recebia a vantagem pecuniária enquanto servidora pública municipal ativa da área de saúde, porém, quando requereu pedido de aposentadoria, deixou de receber a gratificação.

II -
O HPS, instituído pela Lei nº 7.781/1995, possui natureza propter laborem, possuindo caráter temporário e transitório, vez que a norma de regência é clara no sentido de que a gratificação é devida somente aqueles funcionários da área da saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do serviço público de saúde do município de Belém.

III ? A gratificação instituída pela Lei municipal nº 7.781/95 enquadra-se nas gratificações de serviço, transitórias, ou seja, devem

ser pagas enquanto o servidor estiver prestando o serviço que as enseja.

IV ? A agravante foi afastada das suas atividades em razão do deferimento de sua aposentadoria. Dessa forma, resta nítido que a recorrente não exerce mais atividade no Hospital Pronto Socorro Municipal, portanto, não fazendo jus ao recebimento da gratificação HPS, e mesmo que, ainda, estivesse afastada em processo de aposentadoria também não teria direito ao recebimento da referida gratificação.

V - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2017.04319780-65, 181.537, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-05, Publicado em 2017-10-10)

Por outro lado, cumpre destacar que a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS e o Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde AMAT têm naturezas jurídicas diversas, com finalidades distintas.

A gratificação instituída pela Lei Municipal n° 7.781/95 (HPS) enquadra-se nas gratificações de serviço que, embora sejam transitórias, devem ser pagas enquanto o servidor estiver prestando o serviço que as enseja.

Por oportuno, destaco o disposto na Lei 7.781/1995 (Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS) e no Decreto 44.184 de 2004 (Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde – AMAT), senão sejamos:

“Art. 1º - Fica instituída a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, a ser concedida aos funcionários da área de saúde, lotados no Hospital do Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

Art. 1º - Fica criado o Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde – AMAT, a ser pago às categorias profissionais dos serviços de saúde pública municipal”.

Portanto, observa-se a distinção entre a Gratificação HPS e o Abono AMAT, sendo o primeiro destinado a uma categoria mais específica, ou seja, os servidores da área de saúde que prestam serviço no Hospital do Pronto Socorro Municipal, enquanto o Abono AMAT tem a finalidade de bonificar as categorias profissionais dos serviços de saúde pública municipal de forma mais genérica.

Assim, embora reconhecida que as gratificações possuem naturezas jurídicas diversas, com finalidades distintas, tenho que a parte apelante não faz jus a incorporação da gratificação HPS, bem como, a parcelas não pagas a título de diferença pessoal, eis que a bonificação não integra a remuneração e tampouco há que se falar em violação ao princípio da irredutibilidade salarial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 15 de março de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 22/03/2021